Tribunal: TJMT
Processo: 1005184-25.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005184-25.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extravio de bagagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KELLY PICCINI - CPF: 013.488.521-00 (RECORRENTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO A 1.000 DES. DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em voos internacionais, a indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem está limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro, conforme previsto no art. 22 da Convenção de Montreal, prevalecendo sobre o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Tema 210 de Repercussão Geral do STF.

2.

A produção de prova testemunhal é dispensável quando, independentemente do valor efetivo dos bens extraviados, a indenização estaria limitada ao teto convencional, não havendo cerceamento de defesa.

3.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

4.

A mera improcedência da tese defensiva não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessária a comprovação inequívoca do dolo processual, ausente no caso concreto.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
KELLY PICCINI
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

b) CONDENAR a parte Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.266,94 (seis mil duzentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), a título de DANOS MATERIAIS, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

No caso concreto, restou incontroverso o extravio definitivo da bagagem da autora durante viagem internacional para Mendoza, Argentina, tendo a sentença recorrida corretamente afastado a alegação da companhia aérea de que teria havido devolução da bagagem, por ausência de comprovação.

Nas razões recursais, a recorrente alega que a empresa não questionou especificamente os itens da bagagem nem seus valores, o que faria presumir que eles são verdadeiros. Sustenta, ainda, que a sentença cerceou seu direito de defesa ao negar a produção de prova testemunhal que comprovaria o conteúdo e valor dos itens extraviados.

Da alegação de cerceamento de defesa

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal, entendo que não assiste razão à recorrente. Isso porque, tratando-se de voo internacional, a indenização por danos materiais está limitada ao teto previsto na Convenção de Montreal, independentemente do valor efetivo dos bens extraviados.

Assim, ainda que a prova testemunhal pudesse confirmar o conteúdo e valor dos itens da bagagem, tal prova seria irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que a indenização estaria de qualquer forma limitada ao teto convencional.

Dos danos materiais

Tratando-se de voo internacional, a indenização por danos materiais deve respeitar o limite previsto no art. 22 da Convenção de Montreal, conforme entendimento pacificado pelo STF (Tema 210).

O limite da Convenção de Montreal para bagagem extraviada/perdida é de 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro, conforme previsto em seu art. 22, item 2.

No caso em análise, considerando que a recorrente comprovou gastos emergenciais no valor de R$ 6.266,94 e alegou ter perdido itens que totalizariam R$ 32.000,00, em razão do extravio permanente, entendo que a indenização por danos materiais deve ser fixada no limite máximo previsto na Convenção de Montreal, ou seja, 1.000 DES.

Considerando a cotação atual de R$ 7,2244 para cada DES, conforme
https://www.bcb.gov.br/conversao
o valor da indenização por danos materiais deve ser fixada em
R$ 7.224,40 (sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos).

Dos danos morais

Quanto aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o extravio definitivo de bagagem gera dano moral in re ipsa (presumido). Na fixação do quantum, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes. Não vislumbro elementos que justifiquem a majoração pretendida pela recorrente.

Da litigância de má-fé

Quanto ao pedido de condenação da recorrida por litigância de má-fé, embora a sentença tenha reconhecido que a companhia aérea não comprovou a alegada devolução da bagagem, tal circunstância, por si só, não caracteriza necessariamente a litigância de má-fé prevista no art. 80 do CPC.

Para configuração da má-fé processual, é necessária a comprovação inequívoca do dolo processual, não bastando a mera improcedência da tese defensiva.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a indenização por danos materiais em R$ 7.224,40 (sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos).

Mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025